Tribunal: TJSP
Processo: 2252587-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos materiais e morais – Cumprimento de sentença – Penhora on line – Constrição sobre saldo existente em conta poupança – Possibilidade – Crédito oriundo de honorários advocatícios – Natureza alimentar – Aplicação da excepcionalidade prevista no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil – Decisão reformada – Recurso provido.